Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710140-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, GEOVANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0711715-69.2023.8.07.0018 (ID 180456873 do processo de origem), pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela IPREV/DF e homologou os cálculos apresentados pelo credor. Decisão monocrática (ID 56984603) deferiu o efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem, até o julgamento do mérito do agravo. Em sede de contrarrazões (ID 57489788), pugna o agravado pela reconsideração da decisão liminar, para que a suspensão se restrinja às parcelas controversas. Decido. O pedido de reconsideração é um instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio. Nesse sentido, a sua análise deve se dar de forma excepcional, quando há indício de erro material na decisão. O Supremo Tribunal Federal, em Tema de no 28, firmou entendimento pela constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV relativos a parcelas incontroversas, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Desse modo, a suspensão deve se limitar às parcelas controversas. No tocante às incontroversas, retome-se o curso. Isto posto, conheço do pedido de reconsideração para determinar o prosseguimento do processo de origem em relação às parcelas incontroversas. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)